Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715736-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVAN PAIM BULSING AGRAVADO: NELSON SILVA ESPINDOLA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GIOVAN PAIM BULSING, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 04a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por NELSON SILVA ESPINDOLA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 190636998): “Defiro o pedido formulado no petitório de ID 190005187, oficie-se ao DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL – DGP, ao CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO – CPEx e à DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DO EXÉRCITO – DAP para que promova o bloqueio do pagamento das ajudas de custos a serem pagas ao devedor, até o importe de R$ 114.207,09 (cento e catorze mil, duzentos e sete reais e nove centavos). Após a feitura do bloqueio, solicito a transferência para uma conta judicial. Expeçam-se os ofícios. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Após, as respostas deem-se vistas às partes.” Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, apenas para complementar a r. Decisão supracitada da seguinte maneira: “(...) Alega que a referida decisão foi omissa, pois deixou de fixar o percentual de incidência da penhora, pois se trata de verba recebida pela inatividade militar (ajuda de custo). Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Conheço do recurso, porquanto foi interposto tempestivamente. No ponto, merece guarida a alegação da parte, pois de fato a decisão não se debruçou sobre a nuance. Considerando as normas atuais sobre a temática, e a fim de imprimir maior segurança jurídica às partes, a decisão merece esclarecimentos. Inobstante a insurgência do embargante/executado, as alegações não merecem prosperar. A ajuda de custo do militar por ocasião da transferência para a inatividade possui previsão nos arts. 9o, I, da Medida Provisória n. 2.215/01 e 55, II, do Decreto Federal n. 4.307/02. É cediço que a ajuda de custo se trata de uma verba de natureza indenizatória, muito embora seja proveniente do órgão pagador. Nesse sentido, a verba não tem como objetivo acrescentar patrimônio em decorrência do labor, mas sim a recompor o beneficiário. Em outras palavras, a ajuda de custo não remunera a força de trabalho, mas compensa os custos decorrentes da atividade exercida. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR E PARCIAL PARA ATIVIDADES CIVIS. REFORMA. AJUDA DE CUSTO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. 1. À luz dos arts. 2o e 8o da Lei 8.237/91 (dispõe sobre a remuneração dos servidores militares federais das Forças Armadas), as indenizações como parcelas remuneratórias, regulares ou eventuais, visam compensar despesas realizadas pelo militar em decorrência do exercício de suas funções. Prevê-se, também, que a ajuda de custo, dentre as indenizações eventuais, tem natureza eventual, não se incorporando aos proventos do militar, quando de sua passagem para a inatividade. 2. Assim, por ser a ajuda de custo verba de caráter indenizatório, que visa ressarcir o militar das despesas contraídas com o seu transporte, este deve provar que estava servindo em cidade diversa da origem, o que não foi constatado na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.379.882/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 29/6/2015.) Não há motivos, portanto, para restringir o alcance da penhora da ajuda de custo, porquanto o seu pagamento possui razão ontologicamente diversa daquilo que o trabalhador recebe a título de remuneração. A verba indenizatória não se destina à subsistência, sendo que somente o fruto do trabalho deve ser protegido, restritivamente. Veja-se o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. VERBA INDENIZATÓRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] III - Por sua vez, não há nenhuma restrição expressa quanto à impenhorabilidade de verba indenizatória, motivo pelo qual pode ser penhorada. Em razão de seu caráter indenizatório, mostra-se possível, portanto, a constrição judicial destes valores, já que não possuem caráter alimentar e não se destinam à subsistência do executado. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.971.849/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.236.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.) Ante o exposto, ACOLHO os embargos tão somente para esclarecer os pontos levantados pelo embargante/executado, oportunidade em que INDEFIRO o pedido de incidência de percentual sobre a penhora da ajuda de custo, a qual permanece integralmente constrita para o pagamento da dívida. Mantenho incólume as decisões de IDs 190922739 e 190636998. (...)”. Em suas razões, o executado/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre verba remuneratória, albergada pelo manto da impenhorabilidade. Sustenta que os valores penhorados “(...) possuem caráter alimentar, ou seja, são destinados ao seu sustento e de sua família, se forem suprimidos, podem colocá-lo em situação de extrema miséria, comprometendo o mínimo existencial. (...)”. Informa que essa Turma Cível, ao apreciar o Agravo de Instrumento no 0701314-31.2023.8.07.9000, autorizou a penhora sobre sua remuneração no importe equivalente a 10% (dez por cento) para o pagamento da dívida em questão. Argui que, caso se decida por não reconhecer a impenhorabilidade total da ajuda de custo, esta seja limitada ao percentual máximo autorizado nos autos supramencionados, “(...) pois em ambos os casos estamos falando da remuneração do militar, seu salário, verba de caráter alimentar que não pode ser completamente suprimida para pagamento de uma dívida civil. (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba constrita no feito de origem ou, subsidiariamente, determinada a limitação dos valores retidos a 10% (dez por cento) do respectivo montante. No mérito, pleiteia o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, determinando-se a devolução de todos os valores levantados pelo agravado. Preparo recolhido em ID n° 58156410. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Na hipótese, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, afere-se que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora dos valores recebidos pelo ora agravante a título de ajuda de custo, recebida por militar por ocasião da transferência para a inatividade, sobre os quais o executado/agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza alimentar. No que remete à respectiva verba, a legislação aplicável à hipótese dos autos (art. 2o, inciso I, alínea “c”, 3°, inciso XI, e art. 19 da Lei 10.486/2002) esclarece que: “Art. 2oAlém da remuneração estabelecida no art. 1 o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - Observadas as definições do art. 3odesta Lei: [...] c) ajuda de custo; (...)” “Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se como: [...] XI - ajuda de custo - direito pecuniário devido ao militar, pago adiantadamente, por ocasião de transferência para a inatividade ou quando se afastar de sua sede em razão de serviço, para custeio das despesas de locomoção e instalação, exceto as de transporte, nas movimentações para fora de sua sede, conforme Tabela I do Anexo IV; (...)” “Art. 19. O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3oe nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas. (...)” Assim, em que pese a alegada “origem salarial” da verba discutida, afere-se que esta ostenta natureza indenizatória. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INSTITUTO RESTRITO AO DIREITO DAS SUCESSÕES. INAPLICABILIDADE. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. AJUDA DE CUSTO RECEBIDA POR MILITAR NO MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA PARTILHÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA. RÉU REVEL. I. O direito real de habitação, instituto próprio do Direito das Sucessões, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil, não aproveita à mulher que continua residindo no imóvel residencial comum após o divórcio. II. Ajuda de custo recebida por militar por ocasião da transferência para a inatividade não tem caráter remuneratório, mas indenizatório, presente o disposto nos artigos 2o, inciso I, alínea "c", 3°, inciso XI, e 19 da Lei 10.486/2002, razão pela qual não está abrangida pela hipótese de exclusão da comunhão de bens prevista no artigo 1.668, inciso V, do Código Civil. III. Decaindo a autora em parte mínima dos pedidos, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos integralmente ao réu, nos moldes do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Segundo a inteligência do artigo 85, caput e § 14, do Código de Processo Civil, a derrota parcial do autor da demanda não autoriza a sua condenação proporcional ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que o réu é revel e não praticou nenhum ato postulatório no curso da relação processual. V. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1722751, 07207809220218070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O cálculo do montante da prestação de alimentos não deve incluir rubricas de caráter indenizatório (diária, transporte, ajuda de custo e os auxílios fardamento, alimentação, moradia, natalidade, invalidez e funeral), nos termos do Lei no 10.486/2002, exceto na hipótese de expressa declaração de vontade a esse respeito pelo provedor. (...). (Acórdão 1651087, 07294839620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. Dessa forma, tratando-se de parcela indenizatória eventualmente recebida pelo agravante, constata-se que a situação da parte executada/agravante não se subsome à impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Afasta-se, consequentemente, a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante no que remete à natureza remuneratória dos valores penhorados no feito de origem. No mesmo contexto, afasta-se a probabilidade do direito inerente à impenhorabilidade da respectiva verba, bem como à necessidade de que seja limitada a constrição vergastada a 10% (dez por cento) do montante recebido a título de ajuda de custo. Nesse sentido, tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional almejada pela credora no cumprimento de sentença. É este o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES. APOSENTADORIA. NATUREZA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. (...) 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1874222/DF). (...) 4. Valores apurados em ação previdenciária que trata de aposentadoria por invalidez perdem sua natureza alimentar quando se referem a verba indenizatória a ser recebida no período em que o beneficiário comprova o preenchimento dos requisitos necessários à implementação. 5. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional almejada pela credora no cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1805483, 07329192920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALÁRIO. NÃO APLICAÇÃO. 1. Em que pese a impenhorabilidade salarial prevista pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, segundo a jurisprudência hodierna, a participação nos lucros ou resultados (PLR) não constitui verba remuneratória, tratando-se de parcela indenizatória eventualmente recebida pelo empregado. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1830258, 07363169620238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1805498, 07403510220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à possibilidade da penhora dos respectivos valores, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora